Tribunal: STF
Processo: RE 76600
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
APREENSAO DE WHISKY. FALTA DE SELOS. SE HÁ DUVIDAS VEEMENTES ACERCA
DAS DISCREPANCIAS DA DOCUMENTAÇÃO DE ARREMATAÇÃO EM LEILOES
ADUANEIROS DE MERCADORIAS IMPORTADAS E SE NÃO FOREM COLADOS AS
GARRAFAS OS SELOS ADQUIRIDOS, SEGUNDO ARGUI A AUTORIDADE, O M.S.E
INIDONEO, PORQUE O ALEGADO DIREITO NÃO SE MOSTRA CERTO, NEM LIQUIDO.
RECURSO. RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS.